Tribunal: STF
Processo: ADI 4541
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 57 E 58 DA LEI COMPLEMENTAR BAIANA N. 5/1991 E ART. 5º, § 3º, INCS. I E II, DA LEI BAIANA N. 7.879/2001. REESTRUTURAÇÃO DOS CARGOS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CARGOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS TRANSPOSTOS PARA O DE AUDITOR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL DISTINTAS DAQUELAS DE AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (ART. 73, §§3º E 4º). CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37, INC. II, E 75, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Impossibilidade de equiparação legislativa do cargo de auditor, categorias jurídica e de controle externo, do Tribunal de Contas baiano ao de auditor do Tribunal de Contas da União, de estatura e atribuições distintas. Contrariedade os arts. 37, inc. II, e 75 da Constituição da República.



    2. Necessidade de edição de lei estadual para criação do cargo específico de auditor ao qual se refere o art. 73, §§ 2º e 4º, a ser provido por concurso público.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente com modulação de efeitos a partir de doze meses da publicação da conclusão do julgamento.